Tribunal: TJDFT
Processo: 0011926-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Antecedentes. Culpabilidade. Consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

2 – Descabe absolver o acusado, se os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, sobre as agressões sofridas, coerentes e harmônicos, foram corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.

3 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o réu não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir agressão.

4 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).

5 - A prática de crime na presença de criança indica maior reprovabilidade da conduta, sobretudo porque incontestável o abalo psicológico causado à ela, que viu a mãe ser agredida. Justifica-se, pois, a valoração negativa da culpabilidade.

6 – As lesões sofridas pela vítima – todas de natureza leve - são resultados naturais do crime de lesão corporal e não justifica a valoração negativa das consequências do crime.

7 – O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

8 - Apelações providas em parte.